Tribunal: TJSP
Processo: 2110317-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA PELA DERSA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE FATURAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONALMENTE ADMISSÍVEL – HIPÓTESE EM QUE A EXECUTADA NÃO PAGOU ESPONTANEAMENTE O DÉBITO EXEQUENDO EM CONTRAPONTO À INCONTROVERSA INEXISTÊNCIA DE BENS OUTROS PASSÍVEIS DE GARANTIR A EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA PELA DERSA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE FATURAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONALMENTE ADMISSÍVEL – HIPÓTESE EM QUE A EXECUTADA NÃO PAGOU ESPONTANEAMENTE O DÉBITO EXEQUENDO EM CONTRAPONTO À INCONTROVERSA INEXISTÊNCIA DE BENS OUTROS PASSÍVEIS DE GARANTIR A EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 884 E 835 CPC – ALEGAÇÃO DE SUBSUMIR-SE A EXECUTADA AO REGIME DE PRECATÓRIOS PARA PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS DÉBITOS, ADEMAIS, ACOBERTADA PELOS MANTOS DA COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110317-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é agravado ITAP BEMIS MAUÁ
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 2/16
Agravo de Instrumento:
2110317-36.2020.8.26.000
Comarca:
Mauá- Foro de Mauá/ 4a. Vara Cível
Juiz:
Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Agravante:
DERSA- Desenvolvimento Rodoviário S/A
Agravado:
Itap Bemis Mauá Embalagens Plásticas Ltda.
VOTO No 39.433
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
AJUIZADA
PELA
DERSA

INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PENHORA
DE
FATURAMENTO

MEDIDA
EXCEPCIONALMENTE ADMISSÍVEL HIPÓTESE EM
QUE
A
EXECUTADA
NÃO
PAGOU
ESPONTANEAMENTE O DÉBITO EXEQUENDO EM
CONTRAPONTO À INCONTROVERSA INEXISTÊNCIA
DE BENS OUTROS PASSÍVEIS DE GARANTIR A
EXECUÇÃO INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 884 E 835
CPC ALEGAÇÃO DE SUBSUMIR-SE A EXECUTADA
AO REGIME DE PRECATÓRIOS PARA PAGAMENTO
DOS
RESPECTIVOS
DÉBITOS,
ADEMAIS,
ACOBERTADA PELOS MANTOS DA COISA
JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DERSA-
Desenvolvimento Rodoviário S/A contra os termos da r. decisão interlocutória de
pág. 485 (dos autos principais) que, em sede de cumprimento de sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 3/16
instaurado por Itap Bemis Mauá Embalagens Plásticas Ltda., deferiu pleito de
penhora de 10% sobre o respectivo faturamento líquido mensal.
Consoante o MM. Juiz, no atual estágio da execução,
considerando-se a respectiva distribuição em junho/2019 em contraponto às
diligências negativas direcionadas à busca de bens da executada passíveis de
constrição judicial, de rigor o acolhimento do pedido deduzido pela credora.
Ressalvou-se, entretanto, que o dimensionamento da penhora será posteriormente
exaurido pelo administrador judicial nomeado (Alex Ribeiro Telo), que deverá
ser intimado para iniciar os trabalhos e estimar os respectivos honorários
definitivos, que serão suportados pela executada. Arbitrou-se, sob tal rubrica, o
montante provisório de R$ 1.000,00, que deverão ser depositados pela devedora
no prazo de 10 (dez) dias.
Em síntese, sustenta a agravante a impossibilidade de
cumprimento da decisão agravada em razão de inúmeras penhoras já existentes
sobre sua arrecadação, encontrando-se, ademais, em situação deficitária.
Argumenta, entrementes, que a nomeação de um administrador judicial
acarretará mais custos em seu detrimento, impondo-se a nomeação de
profissional pertencente ao respectivo quadro. Propõe a agravante, outrossim e
alternativamente (isto é, caso seja mantido o administrador judicial nomeado), a
elaboração de um estudo a respeito das correlatas despesas e receitas mensais a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 4/16
fim de que sejam destinados 30% destas para pagamento dos credores, alocando-
se a exequente no final da listagem correspondente, observada a competente
cronologia. Pondera também que, prestando serviço público de natureza não
concorrencial, vinculada diretamente à administração pública indireta, de rigor
que o pagamento questionado amolde-se ao sistema de precatórios.
Pugna a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito,
o correspondente provimento a fim de que a r. decisão recorrida seja
integralmente reformada.
O efeito suspensivo foi indeferido (págs. 96/97).
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 102/108).
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (pág.
100).
À Mesa, para julgamento conjunto com o Agravo no
2110317-36.2020.8.26.000/50000 (Voto no 39.499).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A. - ajuizou ação de
desapropriação contra Itap Bemis Mauá Embalagens Plásticas Ltda. objetivando
a desapropriação de uma área de 1.699,88 m2, de um total de 94.747,45 m2,
registrada sob matrícula no 46.239 perante o Cartório de Registro de Imóveis de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 5/16
Mauá, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual no 54.525, de 6 de
julho de 2009, em conformidade com o Programa de Desenvolvimento do
Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo, que viabilizou a
construção do Complexo Jacu-Pêssego (Rodoanel Trecho Sul) e avaliada em R$
290.116,84 pela expropriante (fls. 4/22, autos principais).
A demanda foi julgada procedente por sentença do Juízo de
primeiro grau, para incorporar ao patrimônio da autora a área de 1.908,41 m2 e a
instituição de servidão administrativa de 2.197,82, mediante pagamento de
indenização correspondente a R$ 819.604,51 válidos para setembro de 2010-
incidindo a partir daí a correção monetária; juros compensatórios de 12% a.a.
(Súmula 408 STJ) calculados sobre a diferença entre a indenização final, já
corrigida, e avaliação prévia, contados a partir da data prévia de imissão na
posse; juros moratórios de 6% a.a. (calculados sobre a diferença entre a
indenização final, incluídos os juros compensatórios, além da oferta e o depósito
complementar, corrigidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70
STJ) até o efetivo pagamento. A condenação abarcou, ainda, indenização pelas
benfeitorias da ordem de R$ 52.147,00, acrescida de juros de mora de 1% a.m.
desde o trânsito em julgado, além das custas, despesas processuais, honorários
periciais e honorários advocatícios, estes fixados em 3% da diferença entre a
oferta inicial e a indenização, apurados com base na diferença entre a oferta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 6/16
inicial (apenas) e a indenização final (com a inclusão dos juros), ambas
corrigidas monetariamente (Súmula 141 STJ) (págs. 107/110).
Tais termos foram ratificados por esta Corte de Justiça no
julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes e, quanto à questão
do regime de pagamento do débito judicial, decidiu-se expressamente que: “(...)
Entretanto, como dito alhures, a demanda expropriatória foi proposta por
pessoa jurídica de direito privado, que, à evidência, não se submete ao regime
de precatório. Logo, os juros moratórios observarão os balizamentos do art. 475-
J, na medida em que o presente feito forçosamente submeter-se-á à fase
sincrética
do
cumprimento
de
sentença.
(...)”
(apelação
no
0007809-21.2010.8.26.0348. j. 17.02.2016) (págs. 114/130).
Pois bem. Transitado em julgado o v. acórdão (pág. 174, aos
13/09/2018) e deflagrada a fase de cumprimento de sentença relativa à
obrigação de pagar quantia certa (processo incidental no
0007118-89.2019.8.26.0348)
ocasião em que a exequente postulara o
recebimento de montante equivalente a R$ 1.796.644,18-, observa-se que a
executada ofereceu impugnação (págs. 191/212) ao cumprimento de sentença (e-
fls. 191/212), ocasião em que reiterou a impenhorabilidade de seus bens ao
argumento de que, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público em regime não-concorrencial, sujeitar-se-ia ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 7/16
procedimento de pagamento de débitos judiciais via precatório.
Como era de se esperar, a tese de impenhorabilidade de bens foi
rejeitada em primeiro grau de jurisdição e os cálculos apresentados pela
exequente restaram homologados (págs. 383/386, aos 29/08/2019) ao passo que a
executada, inconformada, manejou recurso de agravo de instrumento (AI no
2224390-55.2019.8.26.0000- págs. 419/426) que restou desprovido, in verbis:
“(...) a agravante tenta, por via oblíqua e inadequada, reabrir a discussão
sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material e, por conseguinte,
impassível de retificação nesta seara, ante a eficácia preclusiva prevista nos artigos 502 e
507, do CPC, nos seguintes termos:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
(...)
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Destaque-se que, em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio de
instrumento adequado (ação rescisória - art. 535, §§5o e ss., do CPC) é possível a impugnação
de decisão judicial definitiva.
E, uma vez que todos os parâmetros para o cumprimento da obrigação de
pagar quantia certa restaram bem delineados no título executivo judicial (v. acórdão
proferido por esta C. 13a Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo - Processo no 0007809-21.2010.8.26.0348, supra mencionado), inclusive no tocante ao
regime de pagamento do débito judicial reconhecido a cargo da DERSA, o título encontra-se
juridicamente perfeito, inibindo-se que o Juízo da execução volte a enfrentar matéria que já
fora resolvida durante a fase cognitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 8/16
A respeito, ressalto que a mencionada decisão colegiada desta C. 13a
Câmara de Direito Público já decidiu que:
“(...) Já os juros moratórios, originariamente contados da sentença
transitada em julgado, são hoje computados após o vencimento do prazo
constitucional do art. 100 da Constituição Federal, que versa sobre o
regime de pagamento de precatórios, como cediço, naturalmente
adequado aos pagamentos das condenações impostas às Fazendas
Públicas à luz da Súmula Vinculante no 17 e da redação do art. 15-B do
Decreto-lei no 3.365/41.
Entretanto, como dito alhures, a demanda expropriatória foi proposta
por pessoa jurídica de direito privado, que, à evidência, não se submete
ao regime de precatório.
Logo, os juros moratórios observarão os balizamentos do art. 475-J, na
medida em que o presente feito forçosamente submeter-se-á à fase
sincrética do cumprimento de sentença.(...)”.
Ou seja, ao enfrentar o tema relativo aos juros de mora incidentes sobre o
montante condenatório, este Tribunal “ad quem” expressamente consignou que a DERSA
não está sujeita ao regime de precatórios.
Caso a ora agravante desejasse impugnar o regime de pagamento
expressamente determinado por este Tribunal, deveria tê-lo feito no momento oportuno e
pela via adequada, sob o risco de, como de fato ocorreu, ver precluso o respectivo direito.
Mantém-se, portanto, a decisão agravada, tal como lançada”.
(destaques e grifos nossos)
Certificado o trânsito em julgado do v. acórdão (pág. 397, aos
31/10/2019) e objetivando prosseguimento do cumprimento de sentença, a
exequente postulou a penhora de 30% sobre o faturamento da executada até o
limite de R$ 2.241.587,04 (págs. 400/401, aos 4/11/2019), pleito que restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 9/16
indeferido pelo MM. Juiz a quo ao argumento de inobservância da ordem
preferencial disposta no art. 866, CPC (págs. 403/404, aos 4/11/2019).
Com este quadro, deduziu a exequente pedido de penhora on-
line (págs. 406/407, aos 7/11/2019) e também penhora no rosto dos autos de
crédito cabente à executada no Processo no 0048212-44.2010.8.26.0053, em
trâmite perante a 6a. Vara de Fazenda Pública (págs. 417/418, aos 11/03/2020).
Os pleitos foram deferidos (págs. 472 e 476). Todavia, a
penhora de ativos financeiros resultou ínfima (págs. 477/478, aos 17/04/2020).
Com este quadro, postulou a exequente o deferimento de
penhora de 10% sobre o faturamento da executada e também procedeu à
atualização do saldo devedor para R$ 1.969.721,15 até abril/2020, já deduzido o
montante de R$ 446.718,50 em razão do cumprimento do mandado de penhora
no rosto do Processo no 0048212-44.2010.8.26.0053 (págs. 482/483).
Identicamente, o pedido de constrição foi direcionado aos valores percebidos
pela executada na operação do sistema de travessias litorâneas.
Este pedido restou deferido (pág. 485) e, inconformada, insurge-
se a executada-agravante Dersa.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o
recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar e como observado por este Relator quando da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 10/16
análise do pedido de concessão efeito suspensivo que restou indeferido -, a
questão relacionada à impossibilidade de aplicação do sistema de precatório para
pagamento do crédito exequendo, pela terceira vez aventada nas presentes
razões recursais, foi enfrentada por esta Corte de Justiça em duas ocasiões
distintas: a primeira, em sede de recurso de apelação (págs. 114/130) e a segunda,
quando da apreciação de recurso de agravo de instrumento interposto pela ora
agravante DERSA contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença (págs.419/416).
Por conseguinte, trata-se de questão decidida, pacificada e
acobertada pelos mantos da coisa julgada e da preclusão consumativa que,
caso seja novamente suscitada pela agravante implicará na aplicação, de
ofício, da pena de litigância de má-fé fundada em lide temerária e
injustificada resistência à execução.
Por outro lado, impõe-se o deferimento de penhora sobre 10% do
faturamento da executada.
Com efeito e nisto a digressão acima não deixa margem a
dúvidas , sem embargo de que a exequente objetiva o recebimento da justa
indenização devida perda de bem de sua propriedade em razão de
desapropriação exaurida em seu detrimento pelo Poder Concedente

circunstância que, per si, explicita o dever legal e constitucional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 11/16
pagamento do quantum, pela devedora, sob pena de locupletamento ilícito-,
a análise da tramitação do feito permite entrever o insucesso na constrição on-
line de ativos financeiros (págs. 477/478), não obstante o êxito parcial
relacionado à penhora no rosto dos autos de crédito cabente à executada no
montante de R$ 446.718,50.
Mais do que isso e aqui reside o ponto nodal ao deslinde da
questão
a indigitada empresa pública é contumaz inadimplente
relativamente aos respectivos débitos (pág. 9), não se podendo olvidar,
outrossim, que também o respectivo patrimônio é desconhecido.
Por óbvio, como bem observado pela exequente, a única maneira
de alcançar-se a satisfação da presente execução reside justamente na constrição
das receitas auferidas pela executada com os recursos oriundos das travessias
litorâneas que administra, ao passo que também a penhora de faturamento se
justifica pela inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução e, neste
diapasão, não implica violação ao princípio da menor onerosidade.
Aliás, menor onerosidade não significa nenhuma onerosidade no
sentido de possibilitar ao executado eximir-se do pagamento de obrigação
líquida, certa e exigível: diversamente, a execução aproveita ao credor e, neste
compasso de ideias, não obstante a penhora de faturamento repute-se medida
excepcional, o art. 884 do Código Processo Civil equipara-a à penhora em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 12/16
dinheiro, que, como cediço, prefere a qualquer outra a par do regramento contido
no art. 835.
Cite-se firmes precedentes desta Corte de Justiça no mesmo
sentido:
DESAPROPRIAÇÃO. Cumprimento de sentença. Insurgência
contra decisão que determina o cumprimento do v. acórdão
proferido em agravo de instrumento, reconhecendo a
possibilidade de penhora em 10% sobre o faturamento do
Dersa. Questão que já foi objeto de decisão anterior, atacada
por meio de agravo já julgado. Decisão que apenas deu
continuidade ao cumprimento. Falta de interesse recursal e
preclusão consumativa caracterizada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2141992-51.2019.8.26.0000;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PENHORA SOBRE FATURAMENTO

Decisão que deferiu penhora, no percentual máximo de 10%
do faturamento bruto mensal da DERSA, ora agravante,
referente à execução do decidido em ação ordinária de
indenização pelo fundo de comércio em razão de desapropriação
A penhora sobre faturamento é medida
excepcional a ser adotada na execução quando não
encontrados outros bens passíveis de solver a dívida

Ausência de patrimônio livre e desembaraçado sobre o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 13/16
possa recair a medida constritiva Prevalência da efetividade
da execução Não configurada ofensa ao princípio da menor
onerosidade Precedentes do TJSP Penhora que deve incidir
sobre 5% do faturamento líquido mensal da DERSA

Possibilidade da executada, no prazo legal, requerer a substituição
do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos
onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC/2015, art. 847)
Decisão agravada parcialmente reformada Não conhecido do
agravo interno e dado parcial provimento ao agravo de
instrumento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023385-45.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Execução provisória de
sentença Penhora sobre faturamento Restabelecimento de
medida constritiva Cabimento - Matéria consolidada por
vários atos decisórios proferidos no curso de ação
condenatória Alegação de inviabilidade de restabelecimento
de ato constritivo, por força de cumprimento de ordem
judicial emanada de outra ação em trâmite
Tese
inverossímil
Crédito que já estaria garantido na execução
aparelhada - Decisão mantida. 2. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170964-31.2019.8.26.0000;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 03/12/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 14/16
AGRAVO. Execução Fiscal. Penhora sobre faturamento. Decisão
de primeiro grau que deferiu a penhora sobre o percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o faturamento bruto mensal da executada.
1. Penhora sobre faturamento. Admissibilidade, diante da
inexistência de outros bens que melhor assegurem a execução.
2.
Inocorrência
de
afronta ao
princípio da
menor
onerosidade, previsto no artigo 805, do CPC. Percentual
arbitrado, ademais, coadunado ao entendimento sedimentado
na jurisprudência deste Sodalício. Decisão mantida. 3.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214062-66.2019.8.26.0000;
Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença - R.
Decisão que determinou a penhora sobre faturamento da
empresa executada
Recurso interposto pelo DERSA

Desprovimento de rigor Cabimento do recurso - Aplicação do
art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil -
Hipótese verificada no caso Inocorrência de violação ao art. 10
do CPC - A penhora de direitos patrimoniais está prevista nos
arts. 835 e seguintes do Código de Processo Civil Penhora
sobre 5% do faturamento da empresa que se justifica, ante a
falta de outros bens, como medida para satisfação do crédito
executado A norma contida no art. 805 do CPC, no sentido
de que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o
devedor, não se contrapõe à necessidade de se garantir o juízo
da execução e ao pagamento da própria dívida Precedentes -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 15/16
A penhora sobre o faturamento da empresa executada se
justifica, porém, de rigor a reforma parcial da r. Decisão agravada
para determinar que a penhora se dê sobre 5% do faturamento
líquido da executada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126684-72.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 3a Vara; Data
do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019)
(destaques nossos)
Ausente pleito de redução do percentual determinado em
primeiro grau de jurisdição em constrição desse jaez, de rigor aquilatar-se que
referido decisum mostrou-se razoável ao ressaltar que competirá ao
administrador judicial nomeado proceder ao dimensionamento da penhora,
reputando-se, pois, despiciendas quaisquer ilações relacionadas ao modus
operandi ou aos parâmetros a serem observados pelo referido Expert, como, diga-
se de passagem, pretende a executada.
Em sendo assim, outra alternativa não socorre a esta Corte de
Justiça senão manter integralmente a r. decisão recorrida, desprovido o recurso
interposto pelo Dersa.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110317-36.2020.8.26.0000 - Mauá - VOTO No 16/16
Resolução no 772/2017.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator